Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE MÚSICOS PARA APRESENTAÇÃO EM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DOLO ESPECÍFICO E PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 10, VIII, DA LIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Não se conhece da apelação interposta depois de exaurido o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, da Lei Processual Civil.
II. Não caracteriza a hipótese de improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, a contratação de artistas para apresentação em exposição agropecuária, diretamente ou mediante empresário exclusivo, na forma do artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.
III. Por força do artigo 1o, § 4o, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, aplica-se ao “sistema de improbidade” o princípio da retroatividade da lex mitior consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
IV. Ainda que se tenha por irregular contratação direta por inexigibilidade de licitação, à falta de dolo específico não há que se cogitar de improbidade administrativa, a teor do que prescreve o artigo 1o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.429/1992, com as mudanças introduzidas pela Lei 14.230/2021.
V. Se os serviços contratados foram efetivamente prestados e não se comprovou superfaturamento, resta evidenciada a inexistência de “perda patrimonial efetiva”, pressuposto sem o qual não se configura a hipótese de improbidade administrativa prescrita na nova redação do inciso VIII do artigo 10 da Lei 8.429/1992.

VI. Apelação do terceiro Réu não conhecida. Apelações da segunda e quarta Rés providas. Apelação do Autor prejudicada.